Tribunal: TJBA
Processo: 0338999-72.2016.8.05.0001
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Recurso em Sentido Estrito nº 0338999-72.2016.8.05.0001 Recorrente: Izaque Teles Silva Advogado: Antonnio Glorisman (OAB/BA n. 11.089) Advogada: Liz Glorisman (OAB/BA n. 65.422) Recorrido: Ministerio Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Davi Gallo Barouh Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT DO CÓDIGO PENAL. PROCESSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO NESTA FASE PROCESSUAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 129, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. INADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA. DESCABIMENTO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0338999-72.2016.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do relator.